Tribunal: TJDFT
Processo: 0738523-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738523-65.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JEFFERSON DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal de sentença que condenou os três apelantes pela prática do crime incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve nulidade na busca domiciliar, (ii) se há provas suficientes para a condenação, (iii) se a dosimetria da pena foi realizada adequadamente e (iv) se há a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar. 3.1. A busca domiciliar ocorreu a partir da verificação de elementos objetivos e de fundadas razões, anteriores à diligência, oriundas de informações do Serviço de Inteligência da Polícia Militar apontando o local como ponto de venda de drogas, arremesso de objeto em direção aos policiais quando chegaram ao local e fuga dos acusados pelo telhado da casa quando avistaram os agentes policiais, o que indicou, de forma concreta, a ocorrência de crime no local. Precedentes do STJ e TJDFT. 4. A jurisprudência deste eg. TJDFT é pacífica no sentido de que os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes do TJDFT. 4.1. A despeito da insurgência deduzida nos recursos, a sentença está ancorada em elementos idôneos e suficientes para sustentar as condenações proferidas. 5. Escorreita a valoração negativa da conduta social, pois ao tempo do crime, o acusado estava cumprindo pena por delito anterior, o que, nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. TJDFT, justifica a exasperação da pena base, pois afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, não havendo que se falar em bis in indem em razão de eventual consequência administrativa prevista na Lei de Execução Penal. Precedentes do TJDFT. 6. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, a natureza das drogas apreendidas aliada à grande quantidade justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. Precedente do TJDFT. 7. Sobre o montante de exasperação, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 7.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 8. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita. 8.1. Conforme expressa disposição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e a jurisprudência deste TJDFT, a reincidência e os maus antecedentes impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado. 8.2. A jurisprudência deste eg. TJDFT, amparada em recentes julgados do STJ, está no sentido de que a prática de atos infracionais análogos a crimes graves pode afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4o. da Lei 11.343/06, porque caracteriza a dedicação à atividade criminosa. 9. Como se sabe, o art. 33, § 3o, do CP, dispõe que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. Assim, tendo em vista o montante de pena fixado e a existência de circunstância judicial negativa, está justificado a fixação do regime inicial mais gravoso. Precedentes do TJDFT. 10. Nos termos do Enunciado da Súmula 26 deste Tribunal de Justiça, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado". 11. As penas de multa foram fixadas de modo proporcional à pena privativa de liberdade, não merecendo reparos. 12. A condenação anterior do acusado pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes mesmo tendo sido proferida há mais de 5 anos, pois, em consonância com a jurisprudência do STF, do STJ e deste eg. TJDFT, o período depurador do art. 64, I, do CP não se aplica ao presente caso, pois o CP adotou o sistema da perpetuidade em relação aos antecedentes e o direito ao esquecimento nem sequer possui previsão legal no ordenamento jurídico pátrio, ainda mais quando a sentença e o acórdão datam de período inferior a 10 anos. IV. DISPOSITIVO 13. Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, alegando nulidade processual, em razão de provas ilícitas; b) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento do pedido absolutório, por ausência de demonstração concreta da prática de crime. Assevera ser atípica a sua conduta. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade ao artigo 5o, incisos II, XI, LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal, reafirmando as teses trazidas no especial e invocando os princípios da inviolabilidade de domicílio, da proibição de provas ilícitas, do devido processo legal e da presunção de inocência. Requer que as intimações sejam feitas ao e-mail da advogada indicada. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não merece transcurso o apelo especial quanto à apontada transgressão ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 71364670): (...) as duas testemunhas policiais, tanto em juízo quanto na fase investigativa, narraram as diligências de forma firme e coerente. Conforme ficou demonstrado nos autos, os policiais, receberam informação oriunda do Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Goiás sobre a ocorrência de tráfico de drogas no endereço diligenciado. Segundo as informações recebidas, o imóvel já estava sendo monitorado pelo Serviço de Inteligência em razão de diversas denúncias anônimas que apontavam o local como ponto de venda de tráfico de drogas. Ato contínuo, a Polícia Militar de Goiás entrou em contato com a Polícia Militar do Distrito Federal, informando sobre a situação. Em seguida, Policiais Militares do Distrito Federal e de Goiás se dirigiram, em atuação conjunta, ao endereço mencionado. Quando chegaram ao local, os policiais bateram no portão da residência, tendo um dos acusados atendido. Logo que o réu abriu o portão e viu que se tratava de policiais militares, ele puxou uma cadeira, arremessou-a em direção aos agentes e empreendeu fuga pelas janelas e pelo telhado da casa. Concomitantemente, as demais pessoas que estavam no interior da residência também empreenderam fuga, saltando as janelas e o telhado da casa em direção às residências vizinhas. Disseram, ainda, que dois réus caíram do telhado e precisaram ser levados ao hospital. Em razão do arremesso da cadeira e das fugas, os policiais ingressaram no imóvel. Na casa, os policiais localizaram enorme quantidade de cocaína, porções de maconha, balança de precisão e bastante dinheiro em espécie. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o, incisos II, LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Também não merece prosseguir o extraordinário quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XI, da CF, pois “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Nada a prover quanto às intimações eletrônicas ao e-mail fornecido, porquanto ausente previsão legal. Ressalte-se que as intimações são feitas via sistema e publicação no DJe. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004